Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA REQUERENTE. CONDIÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Não demonstrada a condição de única herdeira da parte requerente, impõe-se a improcedência do pedido de expedição de alvará de levantamento de valores de titularidade de sua irmã falecida.
3. Apelo não provido.